Tribunal: TJMT
Processo: 1017662-65.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017662-65.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NIVALDO DE SANTANA - CPF: 345.613.901-20 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 079.646.287-98 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PISO NACIONAL. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO CONCEDIDA. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, fundamentada no valor do crédito inferior ao piso nacional de R$ 10.000,00 estabelecido pelo STF e pela ausência de comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais de cobrança.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela falta de oportunidade de manifestação prévia à extinção do processo; (ii) verificar se o Tema 1.184 do STF comporta interpretação que permitiria a suspensão processual para implementação de medidas alternativas de cobrança; (iii) analisar a autonomia municipal para legislar sobre valores mínimos para execução fiscal através de seu Código Tributário Municipal; (iv) avaliar o argumento de dano ao erário decorrente da extinção prematura da execução fiscal; (v) examinar a aplicabilidade de precedentes do TJMT e STJ em casos análogos; e (vi) determinar a aplicabilidade da Resolução 547/CNJ quanto à possibilidade de não-aplicação da extinção por 90 dias para realização de diligências.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese vinculante estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, conforme expressamente consignado em sessão plenária.

4. O parâmetro nacional foi posteriormente reafirmado pela Resolução 547/2024 do CNJ, estabelecendo critérios técnicos de eficiência administrativa e economicidade processual, configurando-se como norma cogente, não passível de flexibilização por legislação municipal, ainda que esta fixe valores inferiores.

5. No caso concreto, foi assegurado o contraditório mediante concessão de prazo de 30 dias para regularização, seguido de dilação por mais 90 dias a pedido do próprio município. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, não houve comprovação do esgotamento das vias administrativas de cobrança, justificando a extinção por falta de interesse de agir.

6. As razões recursais apresentadas no agravo interno não contêm fundamentação jurídica apta a desconstituir os alicerces da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de teses anteriormente suscitadas e devidamente rechaçadas pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, conforme parâmetro fixado pelo STF no Tema 1.184 e reafirmado pela Resolução 547/2024 do CNJ, aplicando-se inclusive aos processos em curso. 2. A legislação municipal que estabelece valor inferior ao piso nacional não prevalece sobre o entendimento vinculante do STF, baseado nos princípios da eficiência administrativa e economicidade processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37; CPC/2015, arts. 10, 485, VI; Código Tributário Municipal de Rondonópolis, art. 276.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.337.790 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/12/2023; TJ-MT, AgRg 10395855020238110003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/12/2024; TJ-MT, AgRg 10128574420248110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão fundamentou-se no entendimento firmado no Tema 1.184, segundo o qual as execuções fiscais de baixo valor somente devem ser judicializadas após o esgotamento de outras tentativas de cobrança, tais como conciliação e protesto extrajudicial. Esse entendimento foi reforçado pela Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu o valor de referência de R$ 10.000,00 e criou diretrizes práticas para a condução dessas cobranças. Ademais, o Código de Processo Civil complementa esse cenário, fornecendo as ferramentas processuais necessárias para a aplicação desse novo entendimento, especialmente por meio do sistema de precedentes vinculantes.

No caso concreto, embora a
FAZENDA MUNICIPAL
tenha alegado que sua legislação local permitiria a cobrança, a norma municipal sobre o valor mínimo para execuções fiscais não pode prevalecer sobre o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Resolução 547/2024 do CNJ. Esses instrumentos fixaram em R$ 10.000,00 o limite mínimo nacional para a propositura de execuções fiscais, fundamentando-se em estudos técnicos sobre eficiência administrativa e gestão judiciária. Esse entendimento, dotado de efeito vinculante, não admite distinções locais, tendo por finalidade a racionalização do sistema de cobrança de dívidas públicas em âmbito nacional.

Além disso, o juízo singular oportunizou ao Município demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança antes da judicialização, suspendendo o feito por 90 (noventa) dias (id. 259361181). Entretanto, não houve qualquer manifestação nos autos para comprovação do cumprimento dessa exigência jurisprudencial. Diante desse contexto, e considerando que o próprio STF já assentou que esse entendimento se aplica também a processos em curso, restou determinada a extinção da presente execução fiscal.

Inconformado, o Município agravante alega que foi surpreendido por uma decisão sem que pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não houve oportunidade para manifestação antes da extinção do processo, violando princípios constitucionais fundamentais (art. 5º, LIV e LV da CF) e também o princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC, que proíbe decisões baseadas em fundamentos sobre os quais as partes não puderam se pronunciar.

O agravante argumenta também que houve uma interpretação equivocada do Tema 1.184 do STF, que na verdade permitiria aos entes federados solicitar a suspensão do processo de execução fiscal para adoção de medidas alternativas, como o protesto extrajudicial. Esta possibilidade foi ignorada pela decisão recorrida.

Defende que cabe a ele, e não ao Judiciário, estabelecer os valores mínimos para execução fiscal, respeitando os princípios da eficiência e economicidade administrativa. Segundo o recurso, já existe previsão legal municipal para isso no art. 276 do Código Tributário Municipal.

Ressalta ainda que a extinção sumária das execuções fiscais causa dano ao erário, prejudicando a recuperação de recursos para a coletividade e ignorando o efeito coercitivo psicológico que a existência da execução fiscal exerce sobre os contribuintes.

Invoca precedentes do TJMT e do STJ que invalidaram decisões tomadas sem prévia manifestação das partes, e menciona a Resolução nº 547 do CNJ, que lhe garantiria solicitar a não aplicação da extinção por 90 dias para realização de diligências.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 271915857).

O recurso foi interposto sem apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões recursais, o Município estrutura seu agravo em seis argumentos fundamentais: violação ao contraditório e ampla defesa pela falta de oportunidade de manifestação prévia; interpretação equivocada do Tema 1.184 do STF, que permitiria suspensão processual para medidas alternativas; desrespeito à autonomia municipal para legislar sobre valores mínimos de execução fiscal através de seu Código Tributário; dano ao erário pela extinção prematura, que prejudica a recuperação de recursos e elimina o efeito coercitivo psicológico sobre contribuintes; precedentes favoráveis do TJMT e STJ em casos análogos; e aplicabilidade da Resolução 547/CNJ, que garantiria ao ente federado solicitar não-aplicação da extinção por 90 dias para realizar diligências.

A título de reforço ao entendimento já exposto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese vinculante estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, conforme expressamente consignado em sessão plenária.

Esse parâmetro, posteriormente reafirmado pela Resolução 547/2024 do CNJ, foi estabelecido com base em critérios técnicos de eficiência administrativa e economicidade processual, configurando-se norma cogente, não passível de flexibilização por legislação municipal, ainda que esta fixe valores inferiores.

No caso concreto, foi concedido ao ente municipal o prazo de 30 (trinta) dias para regularização (ID 259361177), tendo este requerido dilação por mais 90 (noventa) dias (ID 259361179), o que foi deferido (ID 259361181). Contudo, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação nos autos, não houve comprovação do esgotamento das vias administrativas de cobrança, razão pela qual correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Após detida análise, verifica-se que as razões recursais apresentadas no agravo interno
não contêm fundamentação jurídica apta a desconstituir os alicerces da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de teses anteriormente suscitadas e devidamente rechaçadas
, as quais se mostram insuficientes para ensejar a alteração do entendimento consolidado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata
. 4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese 6. O agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10395855020238110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF – APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor. 2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso. 3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, § 1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”. 4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório. 5.

Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma
. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10128574420248110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024) (negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025